Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728528-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PALMACEA JARDINS LTDA - ME AGRAVADO: EDJANILSON GOMES DA SILVA DESPACHO Considerando a juntada de documentos novos pela parte agravante, intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar manifestação, em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Determino, ainda, que o feito seja retirado da pauta de julgamento, com urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator